Tribunal: TJMT
Processo: 0028029-92.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028029-92.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO VINICIUS DE OLIVEIRA BARROS (APELADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO DE OLIVEIRA PINHEIRO (VÍTIMA), MARIA HELENA OLIVEIRA E SILVA SOARES - CPF: 063.325.348-00 (ASSISTENTE), ORLANDO GARCIA HEREDIA (ASSISTENTE), NOELIA GOMES BARROS DEL GUINGARO - CPF: 441.863.391-04 (ASSISTENTE), MANOEL MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 202.538.261-87 (ASSISTENTE), SIDINEI LIMA DA OLIVEIRA - CPF: 024.995.371-40 (ASSISTENTE), CATIA CRUZ DA SILVA - CPF: 728.035.251-00 (ASSISTENTE), FABIANA KATERINE DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), RENAN FERNANDO DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 059.435.421-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2.o, INCS. I E IV, DO CP) – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUE CONFIRME MINIMAMENTE A AUTORIA ATRIBUÍDA AO RÉU –
STANDARD PROBATÓRIO INAPTO A JUSTIFICAR
A PRONÚNCIA – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elemento produzido na fase inquisitiva, tampouco em testemunhos de ‘
ouvi dizer
’ (
hearsay testimony
), porquanto estes, por serem elementos
demasiadamente frágeis e precários,
não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP.

Nesse contexto, à míngua de outros elementos que constituam indícios suficientes de autoria, urge reconhecer que falta lastro probatório mínimo

a autorizar a submissão do apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como bem concluiu o juízo
a quo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

PABLO VINÍCIUS DE OLIVEIRA BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, inconformado com a r. decisão vista no ID 162996848, proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0028029-92.2016.8.11.0042, na qual o ora apelado
PABLO VINICIUS DE OLIVEIRA BARROS
foi
impronunciado
da imputação de prática do delito tipificado no art. 121, §2.o, incs. I e IV, do CP, levado a efeito em face de
Renan Fernando de Oliveira Pinheiro
.

Nas razões recursais de ID 162997813, o
Parquet

requer a
pronúncia do apelado nos termos da exordial acusatória
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, pois que o acervo probatório jungido nos autos se prestaria a tal desiderato.

Nas contrarrazões vistas no ID 162997816, são refutados os argumentos ministeriais, pugnando a i. defesa pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 165122872, opina pelo conhecimento e
provimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das razões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 162997808), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que no dia 16/07/2016, por volta das 00h30min, o acusado
PABLO VINICIUS DE OLIVEIRA BARROS
tentou matar
Renan Fernando
efetuando diversos disparos contra a vítima, a qual foi se esconder nas "kitnetes" que sua genitora possui, localizada na Rua Nova Olímpia, n° 437, Bairro Santa Isabel, nesta capital.

Por volta das 04h50min do mesmo dia, não satisfeito,
PABLO VINÍCIUS DE OLIVEIRA BARROS
, em conluio e previamente

ajustado com seu comparsa, o adolescente
Patrick Pacifico da Silva
, invadiram a "kitnet" onde
Renan Fernando
estava escondido, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos na direção da vítima, a qual foi atingida por 4 (quatro) tiros, ocasionando a sua morte por choque hipovolêmico; ao passo que os agentes empreenderam fuga a pé.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da almejada pronúncia:

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Assentadas essas premissas, extrai-se dos autos que a
materialidade
do delito é inconteste e repousa na certidão de óbito vista no ID 162997262 - Pág. 64, no boletim de ocorrência juntado no ID 162997262 - Pág. 66, do laudo pericial realizado no local do crime encontradiço no ID 162997262 - Pág. 78, no laudo de necropsia anexado no ID 162997262 - Pág. 124, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial.

A controvérsia vertida no apelo reside em saber se os elementos probatórios constantes nos autos constituem, ou não,
indícios suficientes de autoria
em desfavor do ora apelado.

E ao que se denota do caderno processual,
PABLO VINICIUS DE OLIVEIRA BARROS
foi apontado na fase investigativa como possível autor do delito em questão porquanto pessoas não identificadas teriam dito à tia da vítima,
Maria Helena Oliveira e Silva Soares
, que um dos autores do ilícito contra Renan teria sido a pessoa de
PABLO VINICIUS
.

A isto se aliou a existência de noticia fornecida por
“um morador do mesmo bairro do fato, que pediu para não ser identificado” sic
ID 162997262 - Pág. 13, quem teria declinado ter visto dois indivíduos correndo logo após a efetivação dos disparos que ceifaram a vida de Renan e
“que tem certeza absoluta que um dos indivíduos trata-se da pessoa conhecida como Pablo” sic.

Outrossim,

existiria o reconhecimento realizado por
Sidnei Lima de Oliveira
(ID 162997265 - Pág. 11/14), enquanto uma das primeiras pessoas a chegar no local do ilícito, que, mesmo sem presenciar o ocorrido, teria apontado o ora recorrido como uma das pessoas vistas no vídeo correndo logo após os disparos (ID 162996839).

Por sua vez, quando ouvido em juízo, o réu manteve a negativa da autoria que lhe era imputada, destacando a amizade de infância nutrida com a vítima (ID 162997715).

Nessa ordem de ideias, muito embora não se ignore a árdua tarefa acusatória, máxime nos casos de delitos de difícil elucidação, tal como ocorre
in casu
, à mingua de testemunhas presenciais, sem olvidar do decurso do tempo [fato ocorrido em 2016], mas principalmente pelo possível envolvimento de facções criminosas e o contexto social da comunidade no qual foi perpetrado, sendo plausível o temor e receio daqueles aptos a colaborar com a Justiça.

De outro norte, e contrariando o alegado pelo i. Órgão Ministerial nas razões recursais, urge reconhecer que, durante a instrução em juízo, não foram produzidas provas aptas a corroborar os indícios de autoria amealhados na fase policial, mesmo sendo oportunizado ao
Parquet
a mínima confirmação daqueles elementos iniciais, agora sob o crivo do contraditório.

E tal conclusão é alcançada quando os indícios reputados suficientes de autoria, consistiriam em depoimentos com meras
reproduções anônimas, boatos
e/ou
testemunhos de ‘
ouvir dizer
’
, à míngua de outros elementos judicializados que pudessem robustece-los ou, ao menos, complementá-los, tal como se vê nas declarações de
Maria Helena Oliveira e Silva Soares
e
Cátia Cruz da Silva
em juízo (ID 162997742 - Pág. 1).

Por sinal, e a teor do entendimento jurisprudencial sobre o tema, tais elementos probatórios devem ser sopesados com parcimônia, porquanto subsiste a probabilidade de a informação sofrer mutações quando repassadas de um indivíduo a outro e, ademais, impede a parte adversa de confrontar a testemunha com conhecimentos diretos sobre o fato,
ex vi TJMT -
N.U 0009420-66.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020
.

E na hipótese, à míngua da oitiva dos agentes públicos que atuaram no feito e poderiam ter contextualizado a linha investigativa adotada à época, notadamente no que pertine à informação anônima à qual a acusação se atém; não se desconhece da retratação do mencionado reconhecimento do réu, tanto que o d. juízo
a quo
destacou as declarações da testemunha
Sidinei Lima de Oliveira
, enquanto primo da vítima, que,
“Sobre o reconhecimento, disse apenas que lhe mostraram a foto de Pablo perguntando se o conhecia e o mesmo respondeu que sim, o conhecia” sic
ID 162996848 - Pág. 5.

Dispensáveis maiores digressões nesse aspecto, o que cumpre registrar é que na hipótese dos autos, em síntese, ao final do
judicium accusationis
não houve a confirmação dos elementos informativos colhidos no inquérito policial.

Destarte, i
nexistindo provas judicializadas que minimamente corroborem os indícios de autoria colhidos
na fase inquisitiva, não vislumbro a possibilidade de submeter o réu a julgamento pela Corte Popular, porquanto os elementos informativos produzidos no inquérito, sem observância ao contraditório, ou oportunizado de maneira diferida, embora perfeitamente capazes de subsidiar a instauração da ação penal, não se prestam a embasar
de per si
a decisão de pronúncia, quando não confirmados em juízo, nos termos do art. 155 do CPP.

Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que esteja fundamentada
exclusivamente
em elemento produzido na fase inquisitiva e não ratificado sob o crivo do contraditório, notadamente diante das peculiaridades da hipótese concreta, sendo imperioso reconhecer que, nesse caso, falta lastro probatório mínimo

a autorizar a submissão do acusado à fase do
judicium causae
,
mesmo quando havia a possibilidade do
Parquet
se desincumbir do ônus a ele atribuído, e não o fez
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do c. Tribunal da Cidadania:

“[...] 1
. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP.
2. Cumpre destacar, a propósito, que: "Configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito" (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). [...]
4. Ressalta-se, por fim, que não é necessário revolver o material fático-probatório para restabelecer a decisão de impronúncia, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos e os indícios de que o ora paciente teria participação no crime em apuração foram descritos pela Corte local com base em depoimentos da fase policial, não confirmados em juízo, e em um relato informal de um informante anônimo, que apenas reproduziu comentários de terceiro sobre a autoria delitiva.
5. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Santa Catarina a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no HC n. 771.973/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.) – destaquei.

Enfim, imperioso destacar que o parágrafo único do artigo 414 do CPP dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de novas provas, a instauração de novo processo.

Por conseguinte, não emergindo das provas produzidas na fase judicial, sob a égide das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indícios suficientes de autoria, ainda que diminutos, deve ser mantida a decisão do juízo
a quo
que impronunciou o apelado.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo incólume a r. sentença de impronúncia proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0028029-92.2016.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023